Tribunal: TJES
Processo: 0002748-87.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002748-87.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VM TRANSPORTES LTDA - EPP
APELADO: GERALDO MAURICIO GUERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VM TRANSPORTES LTDA-EPP
em face da r.

sentença (fls. 110/113) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma, na Ação Indenizatória proposta por Geraldo Maurício Guerra,

que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de Apelação (fls. 119/128), alega a recorrente, em síntese, que não deve ser condenada em danos morais, visto que o apelado não sofreu danos a sua integridade física, eis que não se encontrava no interior do veículo no momento do suposto acidente.

Defende que a situação fática não passou do campo do mero aborrecimento, tratando-se de evento corriqueiro.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença com o afastamento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Sem contrarrazões apesar de intimado o apelado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de Maio de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar os autos e os argumentos das partes, acompanho o Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que a colisão do veículo da empresa apelante com o automóvel do apelado, que estava estacionado sem ninguém em seu interior, não resultou em ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, devendo a questão ser solucionada exclusivamente na esfera patrimonial, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VM TRANSPORTES LTDA-EPP
em face da r.

sentença (fls. 110/113) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma, na Ação Indenizatória proposta por Geraldo Maurício Guerra,

que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de Apelação (fls. 119/128), alega a recorrente, em síntese, que não deve ser condenada em danos morais, visto que o apelado não sofreu danos a sua integridade física, eis que não se encontrava no interior do veículo no momento do suposto acidente.

Defende que a situação fática não passou do campo do mero aborrecimento, tratando-se de evento corriqueiro.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença com o afastamento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Sem contrarrazões apesar de intimado o apelado.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito recursal.

Em síntese, cuida-se de ação indenizatória na qual narra o autor que, no dia 06 de junho de 2018, estacionou seu veículo nas proximidades da Avenida Beira Mar, mais precisamente no estacionamento do restaurante D' Angelis. Alega que em momento posterior, o ônibus escolar da empresa requerida colidiu com o seu veículo que se encontrava parado.

Afirma que não houve como compor os danos materiais sofridos de forma amigável, uma vez que a requerida não colaborou para um acordo, tendo a parte autora que efetuar o pagamento com seus próprios recursos para consertar o veículo.

Sustenta que os fatos lhe provocaram desconforto, humilhação e vergonha, configurando abalo moral, visto que houve a necessidade de procurar o Poder Judiciário para fazer valer o seu direito.

Pois bem. No caso em tela, restou demonstrada, indubitavelmente, a ocorrência do dano material ocasionado pela colisão entre o ônibus da empresa requerida e o veículo do autor.

Contudo, após compulsar detidamente o conjunto probatório, concluo que não ficou demonstrado o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo autor.

O c. Superior Tribunal de Justiça já externou posicionamento no sentido de que “não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de
acidentes de veículos automotores sem vítimas
, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas
.”
(REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2018).

In casu
, o acidente de trânsito não teve vítimas, o autor sequer se encontrava no interior do veículo no momento da colisão e não restou comprovada nenhuma circunstância peculiar a ensejar a indenização por danos morais.

Apenas o fato de a empresa requerida ter se negado, administrativamente, a arcar com as despesas do conserto do veículo não extrapola o conceito de mero aborrecimento.

Nesse sentido, o ajuizamento de ação com o intuito de ver reconhecido o direito ao ressarcimento pelos danos advindos do acidente não caracteriza, por si só, situação que ofende os direitos da personalidade, tais como honra e dignidade.

Dessa forma, após análise dos autos, concluo merecer reforma a sentença a fim de afastar a condenação da requerida em danos morais.

Considerando a reforma parcial da sentença, com o julgamento improcedente de um dos dois pedidos formulados pelo autor na inicial, redistribuo as verbas sucumbenciais, fixando, reciprocamente, as partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o baixo valor da condenação em danos materiais, o trabalho desenvolvido pelos advogados em sede recursal, o tempo de tramitação e a natureza da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, CPC.

Diante de todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA

- COLISÃO LEVE – AUSÊNCIA DE VÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1 -

O c. Superior Tribunal de Justiça já externou posicionamento no sentido de que “não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.”
(REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2018).

2 -
In casu
, o acidente de trânsito não teve vítimas, o autor sequer se encontrava no interior do veículo no momento da colisão e não restou comprovada nenhuma circunstância peculiar a ensejar a indenização por danos morais.

3 - Sucumbência redistribuída em razão da reforma parcial da sentença.

4 - Recurso provido para afastar a condenação em danos morais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.